Tribunal: TCU
Processo: 021.350/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9456/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.350/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Regina Peixoto dos Santos Rodrigues (XXX.756.478-XX); Katia Peixoto dos Santos (XXX.831.078-XX); Leilane Andreoni Ribeiro (XXX.697.868-XX); Luiz Claudio de Quadro da Cunha (XXX.898.906-XX); Maria Marli Silveira de Oliveira (XXX.783.270-XX); Neusa Maria Camargo Proenca (XXX.983.388-XX); Priscila Andreoni Ribeiro (XXX.705.108-XX); Suely Andreoni (XXX.557.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.